Tribunal: TJSP
Processo: 1003161-59.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Contrato de compra e venda de imóvel - Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores - Inexistência de discussão acerca do pacto adjeto de alienação fiduciária - Matéria não enquadrada na competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado - Apelo não conhecido, com redistribuição determinada.